Tribunal: TJDFT
Processo: 0729360-71.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729360-71.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO FERNANDES REIS RECORRIDO: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A, DUETTO BIER BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. CAUSA DE PEDIR DIVERSA DAS APRESENTADA NA INICIAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. APELO DO AUTOR. PEDIDO DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OITIVA DE TESTEMUNHA SUSPEITA. RELAÇÃO DE INIMIZADE ENTRE AS PARTES. MATÉRIA AMPLAMENTE INSTRUÍDA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM RETIRADA DE SÓCIO. ROMPIMENTO DA RELAÇÃO DE CONFIANÇA PRÓPRIA DO INSTITUTO DA FIANÇA. NÃO OCORRÊNCIA. INGRESSO DO AUTOR COMO FIADOR EM MOMENTO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A utilização das teses anteriormente defendidas na inicial guardam pertinência com a insurgência recursal, porquanto são matérias que impugnam frontalmente o ato apelado a exemplo da discussão sobre o momento da retirada do sócio em referência que antagoniza com o decreto condenatório, sendo demonstrados os fundamentos de fato e de direito para a pretendida reforma da sentença. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 2. Na inicial, o autor fixa os limites da lide, estabelecendo os parâmetros que orientarão o réu na apresentação da defesa, ocasião em que deve demonstrar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, não se admitindo, pois, inovação em sede recursal, em observância ao princípio da adstrição ou congruência. Situação em que o recorrente apresenta causa de pedir diversa da apresentada na inicial. Inovação recursal acolhida. Conhecimento parcial do apelo. 3. O julgamento antecipado da lide é possível se a matéria discutida na demanda for unicamente de direito ou, se de direito e de fato, os autos já se encontrarem instruídos de forma satisfatória, sem necessidade de produção de prova oral ou pericial, a teor do disposto no artigo 355 do Código de Processo Civil. Oitiva de testemunha suspeita em razão da relação de inimizade entre as partes. Cerceamento de defesa não verificado. Preliminar rejeitada. 4. A garantia fidejussória constituída antes do ingresso do sócio em referência não autoriza, como causa de pedir ao argumento da natureza "intuitu personae" do contrato de fiança, o acolhimento do pedido de desoneração da garantia. 5.Preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e de cerceamento de defesa rejeitadas. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente suscita divergência jurisprudencial com julgados do STJ, no sentido de se caracterizar cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando existir necessidade de produção de prova testemunhal expressamente requerida por ambos os litigantes e justificada para comprovar os fatos controversos nos autos, bem como em relação à possibilidade da exoneração da fiança quando houver mudança de titularidade da empresa afiançada. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221-A. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional não merece ser admitido, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221-A, em relação à recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030